Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719648-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANÇA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA HABIT. DO PESSOAL DA CAIXA ECON. FEDERAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA PARTE AUTORA DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DO EMPREITEIRO. APLICAÇÃO DO ART 476 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Prescreve o art. 476 do Código Civil que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 3. No caso em exame, a despeito da demonstração de existência de um vínculo jurídico entre as partes (contrato de empreitada), não resta evidenciado elementos que demonstrem a entrega da obra a contento, conforme perícia judicial, que autorizasse a exigência do pagamento avençado. 4. Não havendo a parte demandante desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sobretudo quanto aos elementos necessários para o reconhecimento da mora do réu, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, notadamente ao não se pronunciar sobre o fato de a recorrida já estar imitida na posse do edifício, o qual se encontra em pleno funcionamento e habitado, além de nada mencionar sobre o pedido alusivo à entrega parcial das unidades, com a retenção de apartamentos suficientes para garantir o cumprimento do 0,1% faltante; b) artigos 187, 421, 422 e 885, todos do Código Civil, asseverando a impossibilidade de se invocar a exceção do contrato não cumprido, nas hipóteses de adimplemento substancial do contrato. Afirma que não se mostra razoável a negativa da cooperativa em arcar com sua obrigação de entregar as unidades habitacionais, haja vista o adimplemento substancial do contrato pela insurgente, que executou mais de 99,81% da obra contratada, contudo, não recebeu os pagamentos acordados, em clara violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato, além de representar evidente abuso de direito e enriquecimento sem causa da recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à suposta negativa de vigência aos artigos 187, 421, 422 e 885, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] extrai-se dos autos evidências acerca do ajuste de pagamento com unidades do empreendimento após a entrega da obra, com termo de recebimento definitivo e averbação de “habite-se”, tudo em consentimento da requerida, conforme Cláusula Décima Segunda do contrato de empreitada (Id. 21314289). Tratando-se de contrato bilateral, oneroso e comutativo, ambas as partes detinham o conhecimento de seus direitos e de suas obrigações, competindo ao autor demonstrar inicialmente que cumpriu efetivamente a sua obrigação e entregou a obra nos termos avençados. A sentença recorrida utilizou como substrato probatória perícia judicial realizada nos autos da ação de rescisão contratual proposta pela autora/apelante integrada pelas mesmas partes (processo n. 2013.01.1.141837-7). Em sua conclusão, o perito deixa claro que, apesar do percentual baixo de inexecução do contrato, a parte inexecutada é suficiente para justificar a recusa ao recebimento da obra, condição contratual para ocorrência do pagamento avençado [...] Diante deste cenário, fica claro que a apelante não cumpriu com sua obrigação de entregar a edificação nos moldes ajustados” (id. 21783822). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016